Tribunal: TJES
Processo: 5003955-73.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003955-73.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHAEL DA SILVA CASTRO e outros
RECORRIDO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003955-73.2021.8.08.0048

RECTE
S
.:
MICHAEL DA SILVA CASTRO e outro

RECDO.:
GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NÃO EFETUOU O PREPARO
. DECURSO DE PRAZO.
INÉRCIA DO RECORRENTE
. RECURSO DESERTO.
HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO
.

Relatório

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pel
o autor
ao
ID 3009856,
em face da r. Sentença (
ID. 3009853
) que
reconheceu a ilegitimidade ativa da requerente JULIANA BARBOSA CORREA e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, diante da incompetência territorial em relação ao requerente MICHAEL DA SILVA CASTRO.

Ao ID. 3353576, despacho determinando a intimação dos recorrentes para comprovação da condição de hipossuficiência. Decisão ao ID. 4508344 indeferindo o pedido dos benefícios da assistência judiciária gratuita e determinando a intimação dos recorrentes para recolher o preparo. Ao ID. 4625975, certidão informando o decurso de prazo.

É o relatório. Passo a decidir.

Voto

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais,
o
bservo que a parte recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição.

Não obstante, o recorrente também quedou silente quanto à determinação para recolhimento do preparo, diante do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, se mantendo inerte.

Dessa forma, entendo que
o
recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo
; a
ssim, deve-se considerar que transcorreu
in albis
o prazo concedido para pagamento de custas ou para demonstração da necessidade de assistência judiciária gratuita.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”.

Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, IN VERBIS:

“
Enunciado nº 80/FONAJE:
O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).
”

Assim, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas para o recurso em questão, no prazo legal.

A condenção em honorários sucumbenciais é medida que se impõe no caso, haja vista que o sistema dos juizados especiais busca punir unicamente quem recorre e não consegue obter êxito em seu recurso, o que ocorrera no caso em comento. Inaplicável ao caso a regra da apreciação equitativa prevista no CPC, haja vista que a lei n. 9.099/95 possui regramento próprio (não trata os honorários sucumbenciais como verba remuneratória), considerando, ainda, que as demandas que tramitam nesse microssistema são de baixa complexidade e valores, o que autoriza a condenação em patamares ínfimos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
AUTORAL
, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
1
0% sob o valor da
causa
, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)